Tribunal: TJSP
Processo: 2253591-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Pagamento de despesas processuais por parte do Município – Descabimento – Inteligência do art. 18 da Lei 7347/85 – Precedentes – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2253591-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado VANDERSON IRINEU DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253591-92.2019.8.26.0000 -Voto no 11698
2
VOTO No 11698
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253591-92.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO: VANDERSON IRINEU DE SOUZA
Julgador de Primeiro Grau: Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Civil Pública

Pagamento de despesas processuais por parte do Município
Descabimento
Inteligência do art. 18 da Lei 7347/85

Precedentes
DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da ação civil pública no 1023887-50.2019.8.26.0577, determinou “que o
recolhimento da diligência do oficial de justiça opere-se de acordo com a sistemática
preconizada nas NSCGJ, ou seja, posteriormente, mediante ressarcimento por relação
mensal indicada em mapa”.
Narra o agravante, em síntese, que o Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do REsp no 1.704.520/MT decidiu pela mitigação da taxatividade do
artigo 1015 do Código de Processo Civil, de modo que a decisão recorrida é passível de
impugnação por meio de agravo de instrumento. Alega que o artigo 18 da Lei no 7347/85
(Lei de Ação Civil Pública) deve prevalecer sobre o artigo 91 do Código de Processo Civil,
por se tratar de regra específica. Aduz que o Município não pode ser instado a pagar
quaisquer despesas processuais quando atua em demandas com a finalidade de garantir o
direito difuso da comunidade local, hipótese vertente, sob pena de violação ao artigo 18 da
Lei no 7.347/85, bem como dos artigos 87 e 90 do Código de Defesa do Consumidor
CDC.
Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a
isenção do pagamento de quaisquer despesas processuais na origem, abstendo-se do
pagamento das diligências realizadas por oficiais de justiça, confirmando-se ao final, com o
provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Tutela antecipada recursal deferida (fls. 19/22).
Não houve a apresentação de contraminuta (fl. 37).
Parecer da douta PGJ, favorável ao provimento do apelo, às
fls. 43/45.
É o relatório.
De início, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese
acerca da mitigação do rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253591-92.2019.8.26.0000 -Voto no 11698
3
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp no
1.704.520/MT) (negritei)
Com efeito, considerando a urgência na apreciação da
questão ora posta em juízo, decorrente da inutilidade do julgamento em preliminar de
recurso de apelação, é caso de conhecimento do recurso.
No mais, observa-se que o artigo 18 da Lei no 7.347/85
estabelece que:
“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais
e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de
advogado, custas e despesas processuais.”
Com efeito, a Lei de Ação Civil Pública estabelece que “não
haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas”, o que alcança a diligência do oficial de justiça.
Tal é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, a respeito do tema:
“Despesas do processo. São todos os gastos necessários
despendidos para fazer com que o processo cumpra sua finalidade ontológica de
pacificação social. No conceito de despesas processuais estão compreendidas as custas
judiciais, os honorários periciais, as custas periciais, as multas impostas às partes, as
despesas do oficial de justiça (para citação, arrecadação, penhora, cumprimento de
mandado judicial etc.), a indenização, as diárias, a condução das testemunhas etc...”. (in
“Código de Processo Civil Comentado”, 17a edição, Editora RT, pág. 504, ao comentar o
art. 82, do CPC) (negritei)
Em casos análogos, já decidiu esta Primeira Câmara de
Direito Público:
“Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública - Decisão que
determinou o recolhimento do valor referente à despesa
com a diligência do Oficial de Justiça Impossibilidade -
Despesa processual que integra a isenção estabelecida no
artigo 18 da Lei no 7.347/8 - Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2108036-44.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Aliende Ribeiro, j. 19.8.19) (negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública -
Antecipação de despesas - Decisão que ordenou à Fazenda
Pública o depósito de verba de diligência do Oficial de
Justiça
Inadmissibilidade - Verba que se insere no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253591-92.2019.8.26.0000 -Voto no 11698
4
conceito de despesa processual - Isenção legal prevista na
Lei Federal no 7.347/85, custeada nos termos do art. 9o da
Lei Estadual no 11.608/03. Precedentes - Decisão reformada.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2196001-60.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
3.10.19) (negritei)
“ADIANTAMENTO
DE
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS - Diligência do oficial de justiça -
Abrangida pela isenção prevista no art. 18 da Lei no
7.347/85
Precedentes - Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2174220-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luís
Francisco Aguilar Cortez, j. 15.8.19) (negritei)
Não é outro o entendimento das demais Câmaras de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DETERMINAÇÃO AO MUNICÍPIO DE RECOLHIMENTO
DO
VALOR
REFERENTE
À
DESPESA
COM
A
DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ISENÇÃO - NA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA NÃO HAVERÁ ADIANTAMENTO
DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS PERICIAIS
E
QUAISQUER
OUTRAS
DESPESAS,
NEM
CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA, SALVO
COMPROVADA
MÁ-FÉ,
EM
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -
INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LF No 7.347/85 -
DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO”. (10a
Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no
2043111-39.2019.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galizia, j.
25.03.2019).
“Agravo de Instrumento Despesas processuais Ação civil
pública proposta pelo Município de São José dos Campos
visando a demolição de construções erigidas em loteamento
clandestino Recurso contra decisão que determina ao
Município o recolhimento da diligência do oficial de justiça,
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção Provimento de
rigor A diligência do oficial de justiça é verba que se insere
no conceito de despesa processual, de cujo adiantamento é
isento o agravante por força do comando do art. 18 da Lei
Federal n° 7.347/85 Verba que está abarcada na isenção
legal e, portanto, deve ser custeada nos termos do art. 9o da
Lei Estadual 11.608/03 Precedentes R. decisão reformada
Recurso provido.” (6a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 2055895-48.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sidney
Romano dos Reis, j. 15.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253591-92.2019.8.26.0000 -Voto no 11698
5
“Agravo de instrumento - Ação civil pública - Adiantamento
das despesas processuais para custeio das diligências de
oficial de justiça Impossibilidade - Verba que integra o rol
do art. 18 da Lei Federal no 7.347/85 - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça”. (11a Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2186358-78.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Afonso Faro Jr., j. 1.11.19)
Registre-se, ainda, que incide a regra estatuída na Lei no
7.347/85, por ser norma especial, a qual prevalece sobre a norma de caráter geral, qual seja,
o Código de Processo Civil, e à NSCGJ.
Assim, este recurso comporta provimento, de modo a
determinar a isenção do Município agravante em relação ao pagamento de quaisquer
despesas processuais na origem, abstendo-se do pagamento das diligências realizadas por
oficiais de justiça.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso, nos
termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.